Tribunal: TJBA
Processo: 8085167-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085167-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JURANDI GOMES MASCARENHAS

Advogado(s)
:

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CAIXA ECONÔMICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO PIS E POSTERIOR EXTRATO DE CONTA VINCULADA APONTANDO INEXISTÊNCIA DE SALDO. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REITERADAS VEZES. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DO MESMO EXTRATO
SEM O DEVIDO ESCLARECIMENTO
. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE O REFERIDO DOCUMENTO. ENCERRAMENTO PREMATURO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DA QUESTÃO.
ERROR IN JUDICANDO
. RETORNO DO FEITO À ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8085167-64.2019.8.05.0001
, em que
é apelante
JURANDI GOMES MASCARENHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA